Tribunal: TJDFT
Processo: 0718418-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718418-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 71842648 – págs. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Samuel de Souza Santos pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do veículo objeto do feito, em favor da parte autora, na pessoa de um dos seus fiéis depositários indicados nos autos, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. O agravante alega a abusividade do contrato, diante da capitalização diária de juros, bem como da ausência de indicação da taxa diária (RESP 1.826.463/SC). Sustenta a proibição de comportamento contraditório da parte agravada, uma vez que lhe foi enviada notificação extrajudicial após a data de ajuizamento, da presente demanda, reforçando a aparência de tentativa amigável de cobrança, mas foi surpreendido com a apreensão do veículo, que se encontrava estacionado em via pública, em razão do processo em tela. Argumenta que ocorreu situação em que efetuou o pagamento de R$ 2.184,18 em 23/10/2024, valor que acreditava corresponder à quitação integral de seus débitos junto ao banco agravado, mas em novembro de 2024, ao ser novamente cobrado pelo banco, foi surpreendido com a informação de que havia sido vítima de golpe e que permanecia inadimplente. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita. Requer seja deferida a tutela de urgência, para que seja determinada a imediata devolução e reintegração do bem ao agravante. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a manutenção da liminar”. Acrescente-se que por intermédio da referida decisão, a antecipação de tutela pretendida foi indeferida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado com resolução do mérito, julgando procedente o pedido formulado na inicial. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator